Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO REPOUSO NOTURNO. PRIMEIRO APELANTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA. REGIME PRISIONAL INICIAL. READEQUAÇÃO. SEGUNDO APELANTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. COMPATIBILIDADE.
1. A causa de aumento do repouso noturno é aplicável tanto para o furto simples como para o qualificado, prevalecendo o entendimento de que deve ser utilizado o critério objetivo, ou seja, furto praticado no horário de descanso noturno em qualquer que seja o local, inclusive estabelecimento comercial. Precedentes do TJDFT e do STJ.
2. A agravante da multirreincidência prevalece sobre a atenuante da confissão espontânea. Deve, pois, a pena-base ser aumentada em 1/12.
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. A manutenção da prisão preventiva, desde que adequada às regras do regime prisional imposto no decisum condenatório, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.
5. Apelações criminais conhecidas e parcialmente providas.